Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708377-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA SOARES HELENO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA MARIA SOARES HELENO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735166-19.2019.8.07.0001, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante não se manifestou conforme certidão ID 24599940. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo parte da decisão agravada: No que concerne ao pedido de gratuidade justiça, mantenho o indeferimento (decisões de IDs 50396903 e 52277035), pois mesmo que a exequente esteja utilizando limites de cheque especial, ainda aufere remuneração suficiente para arcar com os custos do processo. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça fora anteriormente apreciado e indeferido, nos seguintes termos (ID 50396903 dos autos principais): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por ELZA MARIA SOARES HELENO em face de ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Requer a parte exequente os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, que a autora deixa de anexar, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza, tendo em vista os rendimentos da parte autora, correlacionados no ID 50004385. Ainda que tenha seu cônjuge interditado como dependente, não fora demonstrado que as custas processuais da presente fase afetariam sua sobrevivência. Na fase inicial, a mesma arcou com as custas, como visto nos ID ́s 50004495 e 50004493. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa (cobrança de valores), a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Ademais, a própria Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, sendo tal valor parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência a garantir a gratuidade de justiça. Confira-se: RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas. Ainda, verifico que o cálculo trazido no ID 50004395 encontra-se incorreto quanto à incidência dos juros. Veja que em todas as datas posteriores à citação (15/04/2014) incide a mesma porcentagem de juros. No entanto, estes deveriam incidir sobre a data do valor devido. Diferente do que consta na planilha anexada: "antes do(s) valor(es) devido(s)". Corrija o demonstrativo de cálculo atualizado no mesmo prazo da juntada de comprovante de pagamento de custas: 15 (quinze) dias. Reiterado o pedido e mantido o indeferimento, a parte limitou-se a realizar o recolhimento das custas conforme ID 53545576 dos autos principais, não interpondo recurso da decisão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. No caso em análise, verifica-se que o pedido fora realizado na petição inicial do cumprimento de sentença, sendo indeferido, ausente a interposição de qualquer recurso e recolhidas as custas, preclusa a oportunidade da parte em discutir o tema. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo. (...) (Acórdão 1326263, 07064728620198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. ACIDENTE POR OCASIÃO DE PRÁTICA ESPORTIVA. ROMPIMENTO DO LIGAMENTO DO TORNOZELO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA E BURACOS NO CAMPO DE FUTEBOL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA EXAMINADA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. (...) 2. Tendo sido indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autora, por decisão saneadora, sem que tenha sido interposto recurso na oportunidade, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da matéria, o que torna incabível a reiteração do pleito em contrarrazões ao recurso de apelação. (...) (Acórdão 1314069, 07021826120198070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que o recurso duplicado, afigura-se inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 6 de abril de 2021 14:30:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador